Tribunal: TJDFT
Processo: 0730085-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730085-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON MENDES DA SILVA AGRAVADO: CESAR E FARIAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O O Agravo de Instrumento do Autor Nilson Mendes da Silva (ID 74289293), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruído com a comprovação do recolhimento das custas recursais. Diante disso, em atenção ao disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator